Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-39.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005390-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE AMARAL FERREIRA - CPF: 921.541.901-20 (RECORRENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS

INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE SALÁRIO EM CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Pretensão recursal do Reclamado é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

2.
A Reclamante pugna pela majoração da indenização por danos morais.

3.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Falha na prestação dos serviços bancários, que realizou o bloqueio de valores provenientes de salário do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

4.
O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença de parcial procedência mantida.

6
.

Recursos
conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos
inominados interpostos em face da sentença, pela qual foi dada a parcial procedência ao pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão da retenção de valores na conta corrente da Reclamante sem autorização.

Inconformado, o recorrente
Banco Cooperativo Sicredi S.A
alega que não cometeu qualquer ilegalidade no ato do bloqueio dos valores existentes na conta da recorrida, pois a cobrança se trata de débito em aberto decorrente de cheque especial, razão pela qual, requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o dano moral.

A recorrente
Maria Rosa De Amaral Ferreira
pugna pela majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões, apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023